Tribunal: TJDFT
Processo: 0751273-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751273-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO LUIZ DOS SANTOS FREITAS AGRAVADO: COMERCIAL AJES ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre o rosto dos autos de reclamação trabalhista. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “Na hipótese dos autos, entendo que a impugnação apresentada pela parte executada deve ser rejeitada. Na forma do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis, dentre outras, as verbas decorrentes de vencimentos e salários. Este e.TJDFT possui precedentes recentes concluindo que a norma acima pode ser relativizada quando os valores percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência do devedor. Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o exequente ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Assim dispõe o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do princípio da instrumentalidade das formas, caso o descumprimento do requisito previsto no art. 1.016, IV, do CPC, não gere prejuízo às partes, o vício não inviabiliza a admissibilidade do agravo de instrumento. Na situação em análise, embora o endereço do advogado do agravado não tenha sido indicado na petição do recurso, o patrono foi devidamente cadastrado no sistema PJe, permitindo, assim, a intimação da parte e a apresentação de contrarrazões. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada. 2. O Código de Processo Civil excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 3. Os honorários advocatícios constituem remuneração pelo trabalho do advogado e, por conseguinte, têm natureza alimentar (art. 85, § 14, do CPC), ainda que destinados a uma sociedade de advogados, como no caso da exequente-agravante. Precedentes. Ressalte-se, por oportuno, que o caso dos autos versa sobre hipótese de sociedade unipessoal. 4. Por força da inequívoca natureza alimentar da verba honorária, afigura-se válida a penhora no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o rendimento líquido (R$16.008,24) auferido pelo executado-agravado, servidor efetivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, até a quitação da dívida atualizada, no valor de R$122.855,14 (cento e vinte e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e quatorze centavos). Desse modo, de um lado, garante-se a efetividade da tutela jurisdicional e, de outro, assegura-se a dignidade do devedor e de sua família. 5. Deferida a penhora sobre a remuneração líquida do executado-agravado para o adimplemento de crédito relativo a honorários advocatícios, fica prejudicado o pedido do devedor referente ao reconhecimento da alentada prática de ato atentatório à dignidade da justiça e da propalada litigância de má-fé, consubstanciadas, respectivamente, na dedução de pretensão contra texto expresso de lei e na interposição de recurso desprovido de qualquer sustentação legal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1411423, 07385979320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2 a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido o STJ dispõe: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. Derruir as conclusões do Tribunal local, no sentido de aferir a razoabilidade do percentual do salário penhorado, demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (Grifo nosso, AgInt no REsp n. 1.990.171/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015.ENTENDIMENTO FIRMADO NOS ERESP N. 1.582.475/MG. DECISÃO MANTIDA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (grifo nosso. AgInt no AgInt no AREsp 1531550/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) Ademais, nem toda verba trabalhista é impenhorável. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Cumpra-se a decisão de ID 255137410.” Em suas razões recursais (ID 78620349), o agravante sustenta que a penhora recaiu sobre valores oriundos de reclamação trabalhista, de natureza salarial, absolutamente impenhoráveis nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que a exceção prevista no § 2o do art. 835 do CPC não se aplica, pois não se trata de obrigação alimentícia. Aduz, subsidiariamente, que, ainda que admitida a penhora, esta não poderia incidir sobre valores inferiores a cinquenta salários mínimos mensais, conforme artigo 833, § 2o, do CPC. Defende que a constrição integral do crédito viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução, previstos nos artigos 805 e 529, § 3o, do CPC, pois compromete a subsistência do agravante e de sua família. Ressalta que o crédito trabalhista decorre de horas extras não pagas, ajuizadas em reclamação trabalhista no valor de R$ 72.918,00, e que o agravante percebe salário mensal de R$ 4.754,48, sendo responsável por despesas essenciais, inclusive mensalidade escolar da filha no valor de R$ 850,00. Requer a concessão do efeito suspensivo, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas trabalhistas ou, subsidiariamente, limitando a penhora às quantias que excederem cinquenta salários mínimos mensais. Postula, ainda, a concessão de tutela recursal para afastar ou restringir a penhora, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora no rosto dos autos sobre eventual crédito trabalhista, decorrente de ação que discute horas extras. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, o Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, inclusive os honorários de profissional liberal, conforme prevê o art. 833, IV: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, permite-se penhorar parte do salário ou remuneração, desde que assegurado que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’. 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)” Por outro lado, embora as verbas trabalhistas tenham natureza alimentar, na hipótese de penhora no rosto dos autos, a constrição recai sobre eventual direito do executado a ser definido em processo judicial. Dessa forma, a natureza do crédito discutido em processo trabalhista não impede a penhora no rosto dos autos. Ademais, a impenhorabilidade das verbas salariais prevista em lei tem por finalidade assegurar a subsistência imediata do devedor, protegendo os recursos destinados ao custeio de suas necessidades ordinárias. Contudo, os valores eventualmente recebidos em reclamação trabalhista, sobretudo quando decorrentes de parcelas acumuladas ao longo do tempo, deixam de desempenhar essa função de sustento cotidiano e passam a integrar o patrimônio do agravante, perdendo a natureza estritamente alimentar que justifica a proteção legal. Nesse sentido, transcrevo precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELACIONADAS À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil. II. Não há óbice à penhora no rosto dos autos do processo em que o executado pleiteia créditos trabalhistas, modalidade de constrição prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de processo de conhecimento, a penhora não recai sobre o crédito trabalhista pleiteado, mas sobre o direito eventual do executado, a fim de que seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a lhe caber. IV. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba trabalhista, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. V. Ainda que a hipótese de impenhorabilidade disposta no inciso IV do artigo 833 pudesse ser estendida a ponto de contemplar indenização trabalhista, no caso concreto a constrição se restringiu a importâncias superiores a 50 salários mínimos, de maneira a resguardar a subsistência digna do executado. VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966717, 0747274-44.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO TRABALHISTA. NATUREZA PATRIMONIAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 860 do CPC, o direito que estiver sendo pleiteado em juízo poderá ser penhorado. 2. O art. 789 do CPC estabelece que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.” 3. A penhora no rosto dos autos tem como finalidade proteger eventual crédito a ser recebido pelo executado. É possível a penhora de crédito trabalhista decorrente de reclamação trabalhista, visto que não se destina à subsistência do devedor, pois não é aplicado à sua manutenção ordinária, passando, portanto, a ostentar natureza patrimonial, perdendo o seu caráter alimentar. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1992145, 0738450-62.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 09/05/2025.)” Desse modo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso que justifique a concessão do efeito suspensivo para obstar a penhora no rosto dos autos, que recaiu sobre reclamação trabalhista em que o executado atribuiu ao valor da causa o montante de R$ 72.918,00, referente à horas extras. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Oficie-se ao Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w